Tribunal: CARF
Processo: 11080.910364/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910364/2010-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.441 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DR EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação por
adesão PRLF- CONTENCIOSO no Processo no. 13031.197511/2023-14.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.860 (e-fls. 81/89),
proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu a PER/DCOMP no.
08263.14397.230608.1.3.04-4922, com a utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ referente a janeiro de 2007 através do DARF recolhido no valor de R$ 10.022,54.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910364/2010-53
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no. 08263.14397.230608.1.3.04-4922 no
valor total de R$ 10.022,54 a título de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
referente a janeiro do ano calendário de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
81/89):
“(...)
Desta forma, a partir das alegações da pessoa jurídica, ela deveria ter cancelado a
DCOMP em análise (PGIM) e transmitido outra DCOMP (saldo negativo), visto que tais
DCOMP possuem direito creditório e batimento de naturezas diferentes. Por óbvio, tais
procedimentos deveriam ter sido adotados no tempo hábil.
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não análise do
crédito de saldo negativo alegado, por ser estranho à lide, cumpre ressaltar que à
autoridade julgadora de primeira instância cabe o julgamento de manifestação de
inconformidade que não homologou a compensação ou não reconheceu o direito
creditório, ou seja, o objeto do presente feito é o despacho decisório que não reconheceu
o crédito de pagamento indevido ou a maior, não podendo se expandir o litígio para
abarcar uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa competente, até
porque um novo pedido de compensação deveria ter sido formalizado em instrumento
próprio para então poder ser passível de análise, conforme indicado no parágrafo
precedente.
Aponte-se, por fim, a existência de diversos precedentes das Delegacias de Julgamento e
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que comungam do mesmo entendimento
prestigiado na presente decisão, citando-se, a título ilustrativo, os seguintes arestos:
(...)
Portanto, com base em todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
97/209), destacando em síntese que:
“CLARO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Henri
Dunant, no 780, Torres A e B, Santo Amaro, na capital do Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o no 40.432.544/0001-47, na qualidade de sucessora por
incorporação, com extinção, de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,
por sua advogada infra-assinada (doc. identificação 01), vem, respeitosamente,
à presença de Vossa Senhoria interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do acórdão no 16-82.860 (doc.01), nos termos e prazos do artigo 74,
§§10 e 11 da Lei 9.430/96, na redação do artigo 17 da Lei 10.833/03 e do artigo
33 e seguintes do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, pelas razões de fato e
de direito a seguir aduzidas.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
Ínclitos julgadores,

Trata-se de compensação de débito no valor originário de R$ 10.022,54 com
crédito relativo ao mês de janeiro de 2007. A compensação declarada não foi
homologada, sob o fundamento de que “foi constatada a improcedência do
crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Juridica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Tendo em vista que a glosa do crédito de IRPJ não podia prevalecer, a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, comprovando o seu
direito ao crédito integral objeto do seu pedido de compensação.
Para a surpresa da Recorrente, esta recebeu, no dia 13 de setembro de 2018,
notificação acerca do v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para não homologar a compensação associada a PER/DCOMP
no. 08263.14397.230608.1.3.04-4922, sob a alegação de que as informações
prestadas na DCOMP e os batimentos efetuados pelos sistemas internos da RFB
seriam distintos, o que caracterizaria erro de direito, uma vez que o crédito
informado na DCOMP seria a título de pagamento indevido ou a maior, quando
na verdade, se refere a Saldo Negativo de CSLL.
Nada obstante, o v. acórdão ora recorrido, por não ter homologado a
compensação efetuada pela Recorrente, não pode prevalecer. Vejamos.
I- DO MÉRITO
I.1- A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DA RECORRENTE É INEQUÍVOCA
É certo que a Recorrente, no período de janeiro de 2007, recolheu a estimativa
mensal de CSLL em valor maior que o devido. Considerando esse recolhimento
a maior, a Recorrente utilizou o seu crédito para quitar débitos, conforme a
DCOMP anexa (doc. comprobatório 0002). O que deu ensejo à glosa levada a
efeito pela SRF foi que a Recorrente indicou equivocadamente na DCOMP que
o seu direito creditório seria a título de pagamento indevido ou a maior (PGIM),
quando, na verdade, referir-se-ia a Saldo Negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2007.
Note-se, portanto, que o que a SRF questionou foi a FORMA como a
Recorrente declarou as informações no sistema da Receita Federal do Brasil.
Em momento algum a SRF afirmou que a Recorrente não faria jus a esse
crédito.
E é esse o direito que deve prevalecer, em detrimento da forma, na medida em
que o DIREITO DA RECORRENTE À COMPENSAÇÃO RESTA
DEVIDAMENTE
COMPROVADO
NOS
AUTOS,
BEM
COMO
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM VIGOR. Conforme demonstra a DIPJ anexa (doc.
comprobatório 0003), referido crédito não foi utilizado ao final do período de
apuração, nem o foi para compor o saldo negativo do período. Não houve
imposto nem contribuição a pagar no final dos períodos, do que se conclui o
direito á compensação em nome da Recorrente. Absolutamente legítimo, pois, é
o direito ao crédito da Recorrente.
No caso em tela, a Recorrente recolheu a exação que deu origem ao crédito em
questão em monta superior à efetivamente devida, só que logrou informa-la
erroneamente no competente pleito compensatório, fato este que motivou a
improcedente glosa contestada.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada, aduziu que a d.
autoridade fiscal que a DCOMP a título de pagamento indevido ou a maior
(PGIM) e DCOMP relativa à Saldo Negativo possuem natureza diversa, motivo
pelo qual julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada
pela Recorrente.
Como se nota, o que se tem é um mero erro formal quando do preenchimento da
DCOMP, o qual jamais poderia ser invocado a pretexto de se glosar o direito ao
crédito da Recorrente. As compensações efetuadas estão de acordo com a
previsão do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
Portanto, glosar a compensação efetuada sob a alegação de que o erro da
Recorrente seria de direito, implica uma absoluta violação à verdade dos fatos, o
que não se pode admitir.
Há tempos o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, atual
denominação do Conselho de Contribuintes, vem decidindo que, em caso de
erro de fato por parte do contribuinte, DEVE PREVALECER A VERDADE
DOS FATOS, em detrimento daquilo que consta das declarações prestadas.
Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão, recentíssima:
(...)
Como é cediço, a autoridade administrativa, visando à solução do litígio
instaurado, deverá promover a busca da verdade material, verificando aquilo
que realmente traduz a verdade dos fatos. Para CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO, este princípio encontra seu fundamento,
implicitamente, no artigo 2o da Constituição Federal, que consagra a tripartição
do exercício dos poderes. Também se respalda no artigo 37 “caput” da Carta
Magna que submete a Administração no princípio da legalidade, que conduz à
verdade material, pois, sem esta, não seria possível atender à legalidade na
busca do interesse público.
(...)
Após a compensação levada a efeito por meio do PER/DCOMP no.
08263.14397.230608.1.3.04-4922, restou o saldo de R$ 932,09 (novecentos e
trinta e dois reais e nove centavos), o qual se encontra recolhido, conforme DARF
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

acostada na manifestação de inconformidade. Assim, não há mais se falar em
vínculo entre o Fisco e a Recorrente. O dever jurídico consistente na quitação do
tributo foi cumprido, extinguindo-se o crédito tributário e a correspondente
relação jurídica tributária.
Em suma, ainda que se entenda ter a Recorrente incorrido em erro ao preencher
sua declaração, o seu crédito é inquestionável, impondo-se a reforma do v.
acórdão proferido in casu, para fins de ser homologada a compensação efetuada
e, por conseguinte, cancelado o débito ora exigido em face de sua extinção, nos
termos do art. 156, II, do CTN.
III- DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA
Como amplamente demonstrado pelas razões tecidas anteriormente expostas,
nenhuma valor é devido pela Recorrente a título de tributo, não podendo lhe ser
exigido, por conseguinte, nenhum valor a título de multa.
Ainda que algum valor a título de multa fosse devido pela Recorrente o que se
admite tão somente para argumentar, a multa de 20% (vinte por cento) do valor
do tributo que lhe foi não deve prevalecer, dado seu elevado percentual,
manifestamente confiscatório e desproporcional.
As multas impostas aos jurisdicionados, com caráter punitivo a exemplo da ora
imputada à Recorrente devem obedecer ao princípio da proporcionalidade. Caso
não se verifique a proporcionalidade, corre-se o risco da destruição da própria
fonte do tributo. Agregue-se a isto o fato de que também deverá ser respeitado o
princípio do direito de propriedade dos cidadãos, o da capacidade contributiva, o
do não confisco e o da continuidade do exercício das atividades da empresa.
O próprio E. STF já decidiu, em sede de ação declaratória de
inconstitucionalidade, que a desproporção entre o tributo e sua consequência, a
multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o direito de
propriedade do contribuinte. A ementa deste julgado assim preceitua:
(...)
Em síntese, não se pode admitir, num Estado Democrático de Direito, que a
atuação estatal não guarde coerência com os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, do direito de propriedade, do não- confisco, da capacidade
contributiva.
Dessa forma, não pode prevalecer a multa imposta à Recorrente, a uma por
inexistir irregularidade no procedimento adotado pela mesma: a duas por ser
absolutamente incompatível com o nosso ordenamento jurídico e a três por ser
fato incontroverso o direito da Recorrente à compensação de débito.
IV- DO PEDIDO
Diante do exposto, protestando a Recorrente pela juntada de novos documentos,
nos termos do artigo 16, § 6o, do Decreto no 70.235/72, requer:
(i) seja reformado o v. acórdão recorrido, para fins de ser desconstituída a glosa
levada a efeito, correspondente ao crédito de saldo negativo de CSLL,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

extinguindo-se, por consequência, o débito referente á compensação não
homologada, com o que se fará justiça; e
(ii) a produção de sustentação oral de suas razões de recurso, a ser efetuada por
ocasião da sessão de julgamento, consoante o disposto no art. 58, inciso II, do
Regimento Interno deste E. Conselho de Contribuintes, sendo a patrona da
Recorrente intimada da data da realização do julgamento, para que possa
proceder à referida sustentação oral”.
A Recorrente protocolizou uma petição no dia 07/08/2023 informando que o crédito
tributário ora em discussão foi incluído no dia 31/05/2023 no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal- PRLF, pleiteando assim, que o referido crédito tributário permaneça com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, VI do CTN e art. 6o, § 4o da Portaria Conjunta EFB/PGFN no. 1/2023 e
que a mesma possa obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa nos termos do art. 206 do
CTN.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 08263.14397.230608.1.3.04-4922, com a utilização de crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ referente a janeiro de 2007 através do DARF recolhido no valor de
R$ 10.022,54.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei que o presente processo
está vinculado ao Processo no. 13031.197511/2023-14 com pedido de transação por adesão
PRLF- CONTENCIOSO.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até às
19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.441 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910364/2010-53

§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca do suposto pedido de transação por
adesão PRLF- CONTENCIOSO no Processo no. 13031.197511/2023-14.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 237
DF CARF MF
Original